Tribunal: CARF
Processo: 17613.721708/2011-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-07-26

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17613.721708/2011-53
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.163 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
JOSE CARLOS CALIMAN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
IRPF.
DEDUÇÃO
DEPENDENTE.
CÔNJUGE.
COMPANHEIRA.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO
DA
RELAÇÃO
DE
DEPENDÊNCIA.
O cônjuge ou companheira poderá ser considerado como dependente quando
restar devidamente comprovada a relação de dependência.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.162, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 17613.721707/2011-17, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
JOSE CARLOS CALIMAN, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos
do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 19a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, Acórdão no 12-82.071, que julgou Improcedente a impugnação concernente ao
Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente das deduções indevidas com previdência
oficial, despesas médicas, com instrução e com dependentes, em relação ao exercício 2008.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17613.721708/2011-53
Fl. 66
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721708/2011-53

O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
O presente processo foi encaminhado à Unidade de origem com fulcro no art. 6o
A, I a IV, §§ 1o e 2o da Instrução Normativa RFB no 958, de 15 de julho de 2009, dispositivos
acrescentados pela Instrução Normativa RFB no 1.061, de 04 de agosto de 2010.
Tal providência resultou na lavratura dos Termo Circunstanciado e Despacho
Decisório de fls. 34/38, nos quais se concluiu pela manutenção parcial do crédito tributário
exigido na Notificação de Lançamento.
Conforme consta às fls. 34/35, as deduções de previdência oficial e de despesas
com instrução foram canceladas pela autoridade revisora. No que concerne à dedução indevida
de dependente, foi restabelecida a dedução de três dependentes. No entanto, foi mantida a glosa
da dependente IZABEL PINTO DA VITORIA, lançada sob o código 11 (cônjuge), por motivo
de falta de comprovação da relação de dependência (fls. 26 e 35). Com relação à dedução
indevida de despesas médicas, foi restabelecida a dedução do montante de R$ 6.025,68 (fls. 12 e
26). Entretanto, foi mantida a glosa do valor de R$ 3.725,00 (fls. 14/15 e 26), por motivo de falta
de indicação do(s) usuário(s) do plano de saúde.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo parte das deduções com
despesas médicas, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário procurando demonstrar sua improcedência, desenvolvendo em
síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, afirmando ser a sua companheira dependente, juntando documento em anexo.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do
recurso e passo ao exame das alegações recursais.

DELIMITAÇÃO DA LIDE

Como relato encimado, no procedimento de análise e verificação da
documentação apresentada, a fiscalização constatou os seguintes fatos
geradores: (a) Dedução Indevida de Previdência Oficial; (b) Dedução
Fl. 67
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721708/2011-53

Indevida de Dependente; (c) Deduçação Indevida de Despesas Médicas; e
(d) Dedução Indevida com Instrução.
Conforme observa-se do Recurso Voluntário, o contribuinte insurge-se
apenas quanto à dedução indevida de dependente, especificamente a
“dependente” Izabel Pinto da Vitoria. Portanto, a lide encontra-se limitada à
dedução de dependente, mais especificamente a dependente mencionada.
Feito os esclarecimentos pertinentes, passamos a analise da matéria
controvertida:

MÉRITO
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE

No que concerne à aludida infração, apurou-se que o contribuinte pretendeu
deduzir do seu imposto de renda despesas com a dependente IZABEL PINTO
DA VITORIA, lançada sob o código 11 (cônjuge), por motivo de falta de
comprovação da relação de dependência.
Pois bem!
São considerados Dependentes para fins de imposto de renda pessoa física, de
acordo com o artigo 35 da Lei n.o 9.250/1995:
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea c,
poderão ser considerados como dependentes:
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por
mais de cinco anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até 21 anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até 21 anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até 21 anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado
física ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos,
tributáveis ou não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
(grifo nosso)
Do exposto, constata-se que, para que a dedução com o dependente glosado seja
permitida, faz-se necessária a comprovação mediante documentação hábil e
idônea da relação de dependência para fins de imposto de renda, como certidão
de casamento, para o cônjuge, ou documento hábil a comprovar a união estável
ou prova de coabitação, para o(a) companheiro(a).
O artigo 73 do RIR 1999 (vigente à época do fato gerador), cuja matriz legal é o
§ 3o do art. 11 do Decreto-lei no. 5.844, de 1943, estabelece expressamente que
o contribuinte pode ser instado a comprovar ou justificar as despesas efetuadas,
sendo que se desloca para ele o ônus probatório.
Fl. 68
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721708/2011-53

No caso em tela, foi glosada a dedução com dependente - cônjuge ou
companheiro - informada na Declaração de Ajuste Anual. Conforme análise da
documentação trazida aos autos, verifica-se que não restou comprovada a
relação de dependência, uma vez que a certidão de nascimento da Sra. Izabel, à
fl. 13, não serve como elemento de prova da condição de cônjuge ou
companheira.
Junto ao Recurso Voluntário, o contribuinte anexou “Declaração do Plano de
Saúde” e “Requerimento de Suplementação de Aposentadoria”, ambos,
afirmando ser a Sra. Izabel dependente do autuado.
Acontece que os documentos anexados não são suficientes para comprovar o
casamento, a união estável e nem a coabitação entre os dois.
Como salientado alhures, não basta o autuado declarar que a pessoa relacionada
em sua declaração de ajuste é sua dependente e alegar possuir as respectivas
comprovações.
A informação da relação de dependência na Declaração de Ajuste Anual não
constitui prova, à medida que a declaração entregue pelo contribuinte fornece
apenas a informação nela consignada, porém, não comprova, por si só, o fato
declarado.
Ademais, cabe ressaltar que a decisão de piso deu o "caminho das pedras"
acerca das provas que deveriam ser apresentadas para comprovação da relação
de dependência, no entanto o recorrente trouxe novos elementos que não são
capazes de confirmar a dependência.
Desta forma, deve ser mantida a glosa face a ausência de apresentação de
documentação pertinente.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantido o
lançamento na forma ali decidida, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base para
constituição do crédito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados.
Não o fazendo razoavelmente, não há como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando a Notificação de Lançamento sub examine em
consonância com as normas legais que regulamentam a matéria, VOTO NO
SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima
esposadas.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.163 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17613.721708/2011-53

Fl. 70
DF CARF MF
Original